Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704123-07.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, em juízo de cognição sumária, reputo justificado o pedido da parte autora uma vez que evidente o risco de dano irreparável. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo e determino ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que suspenda a cobrança de qualquer valor referente à Cédula de Crédito Bancário no 21873216, na conta corrente da autora ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, CPF n. 504.472.891-87, (agência 134, conta corrente no 134.158.175-3), até ulterior pronunciamento, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da respectiva restituição. Intimem-se. Confiro força de mandado a presente decisão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator